Tribunal: TJDFT
Processo: 0733975-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PENSÃO MILITAR. SUSPENSÃO DO DEVER DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MILITAR ADICIONAL DE 1,5%. PRAZO PARA RENÚNCIA. NÃO PEREMPTÓRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a interrupção dos descontos à título de contribuição previdenciária militar adicional a partir de novembro de 2021; condenou a restituir o valor de R$975,04, relativo ao período de março a outubro de 2021; condenar a pagar valores eventualmente descontados até a efetiva suspensão dos descontos. Em suas razões, preliminarmente, suscita sua ilegitimidade passiva, pois, nos termos do artigo 21, XIV, da Constituição Federal, cabe à União organizar e manter a PMDF. Aduz que o pedido de condenação de "devolução das parcelas descontadas a título de contribuição de pensão militar adicional bem como a obrigação de não o fazer devem ser direcionados à União, única detentora de pertinência subjetiva passiva". Sustenta que a Lei 10.556/02, em seu art. 4o, assentou que o art. 36 da Lei 10.486/02, assegurou a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765, de 04.05.1960, salvo a renúncia expressa até 31.08.2002. Argumenta que o autor não manifestou sua intenção de renunciar no prazo, o que de forma tácita anuiu com o desconto, não podendo agora pretender rejeitar a contribuição ao benefício, que é regido pelos princípios do equilíbrio financeiro e da solidariedade.

II. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial, diante da natureza tributária da contribuição previdenciária e solidariedade do sistema. Sucessivamente, a reforma da sentença, por se tratar de ato jurídico aperfeiçoado pela renúncia tácita do servidor, que não exerceu seu direito de não mais contribuir ao Regime Próprio de Previdência no prazo da lei.

III. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, ante a isenção legal, Decreto-Lei 500/69. Contrarrazões apresentadas (ID 32505621).

IV. A teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja.

V. Nos moldes do artigo 42 da Constituição Federal dispõe que os servidores da PMDF são vinculados ao Distrito Federal, a quem compete arrecadar as contribuições sociais destinadas ao regime previdenciário próprio, conferindo-lhe, assim, a pertinência subjetiva para demanda e para responder pela eventual obrigação de restituir a quantia descontada da remuneração do militar (art. 3-A, Lei 3.765/1960 com alteração dada pela Lei 13.954/2019 cc. art. 24-A, 24-B, 24-C, do Decreto-lei 667/1969, dispositivos incluídos pela Lei 13.954/2019, e art. 36, § 3o, inciso I e II, Lei 10.486/2002).

VI. Na espécie, a parte autora tem como pretensão contra atos que dirigidos ao Distrito Federal, em razão da faculdade trazida na Lei 10.486/2002, no sentido de possibilitar a renúncia ao benefício concedido na Lei 3.756/60, portanto, cabe a esse figurar no polo passivo. Ademais, a responsabilidade pelo evento é matéria afeta à análise do mérito e demanda a análise de provas. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

VII. Consta do artigo 36 §3o e §4o da Lei 10.486/02 (com a redação dada pela Lei 10.556/02) que: "§3o Fica assegurado aos atuais militares: I - a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, até 29 de dezembro de 2000, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento da remuneração ou proventos. §4o Os beneficiários diretos ou por futura reversão das pensionistas são também destinatários da manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 1960, até 29 de dezembro de 2000".

VIII. No tocante ao prazo de renúncia, previsto no inciso II do §3o do art. 36, da referida Lei, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de cuida-se de prazo não peremptório, de forma que o militar pode manifestar sua renúncia a qualquer tempo. Vejamos: "ADMINISTRATIVO - PENSÃO MILITAR - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - PRAZO PARA RENÚNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31.8.2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido." (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010).

IX. Com efeito, verificado o caráter facultativo do benefício concedido na Lei 3.765/60, cabível a manifestação em descontinuar os descontos à título de Contribuição Militar Adicional, prevista no inciso I, do § 3o, da Lei 10.486/2001, ainda que requerido após o prazo previsto em seu inciso II do referido parágrafo. Somado ao fato que a renúncia após o prazo de 31.08.2001 não representa prejuízo ao erário, bem como contribui à finalidade da legislação nova de minorar o déficit da previdência militar. Sendo este o entendimento assente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ: (AgRg no REsp 1417627/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015); (AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013). Assim, a sentença deve ser mantida integralmente.

X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condeno o recorrente em honorários advocatícios os quais fixo, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art. 55, Lei 9.099/95

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.